Tribunal: TJMT
Processo: 1021767-26.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021767-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios, Gratificações e Adicionais, Férias]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), JOVENTINO PINTO DE SOUZA - CPF: 346.032.711-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WELTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 008.984.121-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MILITAR ESTADUAL APOSENTADO. VERBAS INDENIZATÓRIAS DECORRENTES DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. BASE DE CÁLCULO. SUBSÍDIO VIGENTE À ÉPOCA DO PAGAMENTO. APLICAÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR ESPECÍFICA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento contra decisão que, em sede de Cumprimento de Sentença, acolheu Impugnação ao valor executado, determinando a observância dos critérios do Decreto Estadual n. 1.229/2008, para cálculo de férias e licenças-prêmio não gozadas por militar estadual aposentado, tomando como base a última remuneração percebida antes da aposentadoria.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se o cálculo das indenizações por férias e licenças-prêmio não usufruídas deve observar o valor do subsídio vigente à época do efetivo pagamento, conforme dispõe a Lei Complementar Estadual n. 555/2014, ou o valor da última remuneração percebida, segundo o Decreto Estadual n. 1.229/2008.

III. Razões de decidir

3. A Lei Complementar Estadual n. 555/2014 rege, de forma específica, os direitos dos militares estaduais, sendo posterior e prevalente em relação à legislação geral aplicável aos servidores civis.

4. A mencionada norma estabelece que o pagamento das verbas indenizatórias deve observar o subsídio vigente na data do pagamento, devendo-se aplicar o princípio da especialidade normativa e o critério cronológico da sucessão das normas, nos termos do art. 2
o
, §1
o
, da LINDB.

5. A decisão agravada desconsiderou a norma específica vigente, incidindo em erro de subsunção normativa e violando o princípio da legalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:
“1. Aplica-se a Lei Complementar Estadual n. 555/2014 para cálculo de verbas indenizatórias de militares estaduais, devendo-se utilizar como base o subsídio vigente na data do efetivo pagamento. 2. A norma especial e posterior prevalece sobre norma geral e anterior, nos termos do art. 2
o
, §1
o
, da LINDB.”

Dispositivos relevantes citados:
LC n. 555/2014, arts. 89, §6
o
, e 97, §7
o
; Lei n. 8.772/2007; Decreto Estadual n. 1.229/2008; LINDB, art. 2
o
, §1
o
.

Jurisprudência relevante citada:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Joventino Pinto de Souza, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1004254-20.2017.811.0002, por ele manejado, acolheu a Impugnação apresentada pelo Recorrido, que resultou na aplicação dos critérios estabelecidos no Decreto Estadual n. 1.229/2008, para o cálculo das verbas indenizatórias (licenças-prêmio não gozadas), utilizando como base o valor da remuneração percebida no momento da aposentadoria.

O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, sustentando que a Lei Complementar Estadual n. 555/2014 que rege a categoria dos militares estaduais, por ser norma específica e posterior à Lei n. 8.772/2007 e ao Decreto Estadual n. 1.229/2008, deve prevalecer no caso.

Argumenta que a legislação especial – Lei n. 555/2014 – determina expressamente que tanto o valor do abono pecuniário, relativo a cada período de férias não gozadas, como aquele correspondente a 30 (trinta) dias de licença-prêmio não gozada, deve observar o subsídio vigente na data do efetivo pagamento, conforme disposto nos artigos 89, §6
o
, e 97, §7
o
.

Defende a aplicação dos princípios da especialidade e da sucessão normativa (art. 2
o
, §1
o
, da LINDB), sustentando que a norma geral anterior, regulamentada pelo referido Decreto, foi tacitamente revogada no tocante aos servidores militares.

Aduz que Juízo singular, ao desconsiderar a existência da norma posterior específica e vigente, violou o princípio da legalidade.

Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente Recurso, para sustar os efeitos da decisão agravada, até julgamento deste Agravo.

O efeito suspensivo pleiteado foi concedido (id. 297614397, págs. 01/03).

A parte Recorrida apresentou contraminuta ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada pelo Agravante e, ao final, pugna por seu desprovimento (id. 301812382, págs. 01/04).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Paulo Ferreira Rocha, deixou de emitir parecer, por entender que inexiste interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 302229865, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,

Joventino Pinto de Souza insurge-se contra a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1004254-20.2017.811.0002, por ele manejado, acolheu a Impugnação apresentada pelo Recorrido, que resultou na aplicação dos critérios estabelecidos no Decreto Estadual n. 1.229/2008, para o cálculo das verbas indenizatórias (licenças-prêmio não gozadas), utilizando como base o valor da remuneração percebida no momento da aposentadoria.

Denota-se dos autos de origem que Joventino Pinto de Souza, militar aposentado, propôs a Ação de Cobrança, contra o Estado de Mato Grosso, visando à condenação do Requerido/Apelado ao pagamento do valor correspondente a 04 (quatro) meses de férias e de 06 (seis) meses de licença-prêmio, não gozados, quando se encontrava na ativa.

O pedido foi julgado procedente, para condenar o ente público estadual ao pagamento das férias e das licenças-prêmio não gozadas, devendo o montante ser apurado em liquidação da sentença.

O Estado de Mato Grosso interpôs Recurso de Apelação que foi desprovido por esta Corte de Justiça.

Com o trânsito em julgado, Joventino Pinto de Souza apresentou o Cumprimento da Sentença.

O Estado de Mato Grosso apresentou Embargos à Execução, defendendo ter havido excesso de execução, visto que a base de cálculo para o pagamento do débito executado deveria ser a última remuneração do servidor.

O Julgador singular entendeu que a base de cálculo para o débito exequendo era a última remuneração recebida pelo servidor, determinando que a Contadoria Judicial refizesse o cálculo. Veja-se:

“Sendo assim,
encaminhem-se
os autos à Contadoria do Juízo, a fim de que o valor do débito exequendo seja apurado dentro dos parâmetros estabelecidos na sentença de mérito e/ou acórdão, utilizando-se, como base de cálculo, a remuneração percebida pela parte exequente no mês imediatamente anterior à sua aposentadoria.
” (Sic).

Joventino Pinto de Souza, inconformado, opôs o Recurso de Embargos de Declaração, salientando que a base de cálculo deveria ser o valor do subsídio na data do pagamento.

O Juízo de Primeiro Grau rejeitou os Declaratórios, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“1 - Ante o exposto, este Juízo
NÃO ACOLHE
os embargos

de declaração opostos, por conseguinte, deve a decisão atacada ser mantida em sua integralidade, com fundamento no artigo 1.022 do CPC.
” (Sic).

Contra essas decisões, Joventino Pinto de Souza interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Analisando detidamente o caderno processual, verifico que o Agravante é policial militar da reserva remunerada, tendo desempenhado suas funções no âmbito da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Trata-se, portanto, de servidor submetido a regime jurídico estatutário próprio, regido especificamente pela Lei Complementar Estadual n. 555/2014, que instituiu o Estatuto da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso.

Essa norma especial dispõe, de forma sistemática e exclusiva, sobre os direitos, deveres, prerrogativas e vantagens dos militares estaduais, inclusive no que tange ao pagamento de indenizações decorrentes do não gozo de períodos de férias e de licenças-prêmio.

Dessa forma, em decorrência do princípio da especialidade normativa, segundo o qual a norma especial prevalece sobre a geral, não há dúvidas de que, no caso em tela, aplica-se a Lei Complementar n. 555/2014, especialmente porque trata da mesma matéria de forma específica e completa.

Ademais, a mencionada Lei é posterior ao Decreto Estadual n. 1.229/2008, o qual regulamenta dispositivos da Lei Estadual n. 8.772/2007, de natureza geral e dirigida à totalidade dos servidores públicos civis e inativos do Estado.

Nessa esteira, por força do critério cronológico, consagrado no artigo 2
o
, §1
o
, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, se impõe o reconhecimento da prevalência da norma posterior e incompatível com a anterior.

No caso concreto, a Lei Complementar Estadual n. 555/2014, nos seus artigos 89, §6
o
, e 97, §7
o
, estabelece expressamente que o pagamento do abono pecuniário, relativo às férias não gozadas e às licenças-prêmio convertidas em espécie, deve ser realizado com base no subsídio vigente na data do efetivo pagamento. Veja-se:

“Art. 89 - O militar estadual fará jus a 30 (trinta) dias de férias, a cada período de 12 (doze) meses trabalhados consecutivos, a contar da data de inclusão, que podem ser acumuladas até o máximo de dois períodos, mediante comprovada necessidade de serviço.

§ 1º
- [...];

§ 6º - O pagamento do abono pecuniário relativo a cada período de férias não gozadas será feito no valor equivalente a 01 (um) subsídio do militar estadual, vigente na data do pagamento.”

“Art. 97 - Após cada quinquênio de efetivo exercício das funções militares e/ou de natureza militar, o militar estadual fará jus a 90 (noventa) dias de licença, a título de prêmio, com o subsídio do cargo efetivo, acrescido do valor do cargo em comissão ou função de confiança, se for o caso.

§ 1º
- [...];

§ 7º - O pagamento do abono pecuniário relativo a cada parcela de 30 (trinta) dias de licença-prêmio não gozada será feito no valor equivalente a 01 (um) do subsídio do militar estadual, vigente na data do pagamento.”

Trata-se de previsão legal que reconhece o direito à indenização com base em parâmetro atual, e não congelado na data da aposentadoria, como determinado na decisão recorrida.

Diante disso, tenho que o Juízo singular, ao afastar a norma especial aplicável ao caso concreto e privilegiar disposição infralegal vinculada a regime jurídico diverso, incorreu em evidente equívoco de subsunção normativa, violando o princípio da legalidade e o regime constitucional dos militares estaduais, cujos direitos e deveres são regidos por estatuto próprio.

Registro que, diferentemente do sustentado pelo Agravado, não há falar em ofensa à coisa julgada, uma vez que não foi estabelecido na sentença que julgou o pedido formulado na Ação de Cobrança que a base de cálculo fosse a última remuneração recebido pelo servidor antes do ato aposentatório, mas que tal montante fosse apurado em liquidação da sentença.

Por tais considerações, o provimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Joventino Pinto de Souza, para determinar que a base de cálculo para o débito exequendo seja o valor do subsídio vigente na data do pagamento.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025